Tribunal: TCU
Processo: 043.735/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1348/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.735/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aluizio Barros Pereira Junior (XXX.631.363-XX); Ana Carolina de Oliveira Faria (XXX.556.027-XX); Auredson Cidreira Fonseca (XXX.483.803-XX); Fernando Carlos Ravagnani Lusvarghi (XXX.046.598-XX); Jose Antonio de Souza (XXX.668.356-XX); Luciano Basso Bueno (XXX.316.780-XX); Marcelo Rodrigo Silvero Aquino (XXX.739.359-XX); Marcos de Melo Conde (XXX.713.676-XX); Marinez Aparecida Ramos Salvi (XXX.615.629-XX); Michelli Domingos Pereira (XXX.644.916-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.